Tribunal: TJMT
Processo: 1042951-17.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042951-17.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIEGO LOPES DE SOUZA - CPF: 008.828.821-80 (AGRAVANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ALEGAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL E ABUSIVIDADE DA COBRANÇA.
IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por DIEGO LOPES DE SOUZA contra decisão monocrática que desproveu recurso de apelação na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, movida em face do BANCO BMG S.A., relacionada a contrato de cartão de crédito com desconto consignado (RMC). O agravante alega abusividade da cobrança da RMC, inexistência de comprovação contratual válida e vícios na contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a instituição financeira comprovou a celebração do contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) e a ciência do agravante sobre os encargos contratuais;

(ii) estabelecer se a cobrança da RMC configura prática abusiva, violando o Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A utilização reiterada do cartão de crédito pelo agravante, com registro de compras e saques realizados, bem como a comprovação documental de transferência dos valores para a conta bancária do consumidor, demonstram a existência e a validade do contrato.

Não há evidências de vícios de vontade (erro, dolo ou coação) na celebração do contrato. O agravante se beneficiou do crédito disponibilizado e reconheceu, ao longo de anos, o uso do cartão, afastando alegações de desconhecimento da modalidade contratual.

A teoria do
venire contra factum proprium
veda a adoção de comportamento contraditório por parte do agravante, que, após longa execução do contrato, busca sua nulidade.

A taxa de juros aplicada, fixada em 4,8% ao mês, não contraria o limite legal estabelecido pela jurisprudência, inexistindo onerosidade excessiva ou prática abusiva.

A cobrança da RMC não viola os princípios da transparência e da informação nas relações de consumo, uma vez que o consumidor foi informado mensalmente por meio das faturas emitidas pela instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A utilização reiterada de um contrato de cartão de crédito com RMC, por meio de compras e saques, acompanhada da ausência de comprovação de vício de vontade, afasta alegações de nulidade contratual.

A cobrança da Reserva de Margem Consignável (RMC) é legítima quando pactuada com ciência do consumidor e acompanhada de taxas de juros em conformidade com a média de mercado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
de n. 1038068-47.2022.8.11.0002 interposto por
DIEGO LOPES DE SOUZA
contra decisão monocrática proferida em sede de
Recurso de Apelação
de n. 1042951-17.2022.8.11.0041 interposto na “Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais” em face de
BANCO BMG S.A
perante a 12a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT.

Em decisão monocrática, (ID. 226771683) o relator originário
conheceu e desproveu o recurso de apelação.
Majorou os honorários advocatícios devidos ao advogado da parte apelada, de 10% para 13%
levando em consideração o que dispõe o § 11, do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Opostos embargos de declaração pela parte autora sob ID. 228974195, estes foram rejeitados sob ID. 243362684.

O agravante em suas razões, (ID.

248150697) alega que durante todos esses anos de relação jurídica o agravante recebeu do réu o valor de R$ 3.803,32 (três mil, oitocentos e três reais e trinta e dois centavos); que não são suficientes para caracterizar sua ciência quanto à modalidade de crédito contratado.

Aduz que a instituição financeira não comprovou nos autos a celebração da modalidade levada a efeito e tampouco comprovou a pactuação de taxa de juros e demais encargos desde a origem dos descontos, posto que não juntou o termo de adesão que originou a operação.

Requer provimento ao agravo interno com o fim de anular a r. decisão monocrática, uma vez que se encontra inquinada de vício, e, como consequência, levar a julgamento colegiado, declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor.

Requer que se aprecie as razões do recurso de agravo interno à luz dos princípios constitucionais do juiz natural, do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (incisos LIII, LIV e LV do art. 5o da CF), do duplo grau de jurisdição (implícito na Constituição Federal), da inafastabilidade do controle jurisdicional e do acesso à justiça (incisos XXXV e LXXIV do art. 5o da CF), da motivação das decisões judiciais (inciso IX do art. 93 da CF) e da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1o da CF) com atenção aos seguintes dispositivos legais: Código de Processo Civil – arts. 1o, 3o, 7o, 11, 98 a 102, 294, 300 a 302, 489, 932.

Contrarrazões sob ID. 230988190.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As teses recursais residem
nas seguintes asserções:

·

Falta de comprovação da modalidade contratual e encargos pactuados. A instituição financeira não demonstrou nos autos a celebração da modalidade de crédito contratada.

·

Abusividade da cobrança de Reserva de Margem Consignável (RMC). A cobrança de RMC é abusiva, pois impede a quitação integral da dívida.

Consignou o relator originário em decisão monocrática em sede de Recurso de Apelação:

“(...)

Ressai dos autos, que a parte apelante sustenta a ocorrência de descontos indevidos em seu beneficio previdenciário, assim, requer o provimento do presente recurso de apelação para declarar a anulabilidade do contrato, e final procedência da demanda e a condenação do banco/apelado ao pagamento de indenização pelos supostos danos morais e à restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário.

(...)

Com efeito, in casu, a parte autora nega que solicitou contratação de cartão de crédito, com a consequente autorização de inserção de Reserva da Margem Consignável.

Todavia, da análise dos autos, as faturas juntadas confirmam que a parte autora tinha conhecimento do cartão de crédito visto que este foi efetivamente utilizado em diversas compras conforme abaixo discriminado: CASAS BAHIA PARC, NETFLIX, PLANO VIVO, MERCPAGO conforme id. 222671670.

Observa-se ainda que em 2015, foram disponibilizados três saques complementares nos valores de R$1.000,00 (um mil reais), R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais) e R$ 1.403,33 (um mil, quatrocentos e três reais e trinta e três centavos). Todos estes saques foram disponibilizados através de transferência bancária no Banco do Brasil, na agência 551, na conta 44626-2, conforme id. 222671670.

Portanto, é evidente que quanto ao produto contratado, a Instituição Bancária, em atendimento ao convênio firmado com o órgão pagador, todo mês é enviada fatura que, além discriminar o débito, pode ser utilizada para efetuar pagamentos, amortizando ou liquidando a dívida, lembrando que, conforme afirmado pelo próprio Consumidor e bem discriminado no contrato, o valor mínimo da fatura corresponde apenas à consignação na sua folha de pagamento.

Logo, por óbvio, o não pagamento integral da fatura acarreta a incidência de encargos sobre o saldo devedor, e isso faz com que a dívida aumente e o prazo se prolongue.

De toda sorte, no caso dos autos, não ocorre a alegada ofensa aos princípios norteadores da relação de consumo, notadamente da transparência e informação, uma vez que foi resguardado ao Consumidor o direito de obter esclarecimentos adequados e precisos sobre o serviço bancário disponibilizado, tendo aderido à oferta de empréstimo nos moldes contratados, tanto que confessa que se beneficiou dos valores tomados.

O Autor da demanda admite que utilizou os valores disponibilizados por meio do instrumento de cartão de crédito, estando ausente a prova irresoluta de que, na verdade, estaria celebrando outros empréstimos consignados.

Está claro, pois, que o Consumidor deve responder pela dívida, exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em inexistência de dívida, tampouco em cobrança indevida ou ofensa à sua moral.

(...)

Com efeito, o Banco Apelado trouxe prova documental irrefutável demonstrando que o Recorrente aderiu ao Contrato de Cartão de Crédito, tanto que, além de ter efetuado saques, cujos montantes foram efetivamente creditados na conta bancária do Apelante, por inúmeras vezes utilizou o cartão para a realização de compras na modalidade de crédito.

Ou seja, utilizou diversas vezes o cartão de crédito e jamais efetuou pagamento além do valor mínimo das faturas, pois o Banco debita tão somente o valor mínimo de seu rendimento, o que, por óbvio, faz incidir a cobrança dos encargos do cartão de crédito.

Logo, inobstante as argumentações do Apelado, conclui-se que as provas colacionadas pelo Banco Recorrente são suficientes para demonstrar a relação jurídica entre as partes, não havendo evidências de que o Recorrente não tinha ciência dos termos do contrato, ou de que há abusividade, a fim de justificar a declaração nulidade do contrato de cartão de crédito consignado e a sua conversão em empréstimo consignado.

(...)

Contudo, o exame do caráter abusivo da taxa aplicada deve ser feito com base na taxa média observada para a mesma espécie de contrato, levando-se em conta as especificidades do mercado para aquela modalidade de contratação em discussão na lide.

Com efeito, a jurisprudência do STJ, firmada em julgamento na sistemática do art. 543-C, do CPC, admite a substituição das taxas de juros remuneratórios contratada pela taxa média de mercado, quando se reconhece a abusividade da cláusula contratual (REsp 1.112.879/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi).

(...)

Nesse contexto, a redução dos juros depende de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes.

As taxas médias de mercado, aplicadas para cartão de crédito, a partir de março de 2011, estão disponíveis no site do Banco Central do Brasil – BACEN.

Registre-se que crédito rotativo é a modalidade mais usada para cartões de crédito, na qual, diante do inadimplemento do valor total da fatura pelo consumidor, o restante da dívida passa para o próximo mês, porém incidem juros sobre todo o saldo devedor.

Se for pago o valor integral da fatura, no mês seguinte, o usuário do sistema efetuará apenas o pagamento daquilo que adquiriu com o cartão, mais nada além disso.

Quando do pagamento da fatura em valor inferior ao da despesa mensal, natural que se dê o repasse do custo dos financiamentos que a administradora do cartão toma, com o escopo legítimo de ser ressarcida daquilo que desembolsou em favor do consumidor.

E nem se diga que os custos são elevados e abusivos, uma vez que o usuário do cartão é informado mensalmente, pelas respectivas faturas a respeito das taxas com as quais arcará; se não providenciar o pagamento integral da fatura que lhe foi apresentada.

A informação clara prestada no bojo da fatura, a respeito das taxas que serão exigidas na hipótese de não ser efetuado o pagamento integral, como se observa dos documentos acostados junto a inicial, permite, sem sombra de dúvidas, que o usuário tome financiamento com terceiros em bases mais palatáveis que as oferecidas pela administradora do cartão, para providenciar a liquidação plena da dívida.

Se não adota tal providência, é de meridiana compreensão que deve arcar com os encargos pelos quais conscientemente optou.

(...)

Desse modo, não há como reconhecer que os juros remuneratórios cobrados pelo banco/apelante no patamar de 4,8% a.m, se mostram extorsivos, porquanto, para o período, a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil girava em torno de 11% ao mês. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores)
.” (g.n).

Posteriormente, consignou o relator em decisão em sede de Recurso de Embargos de Declaração contra a supratranscrita decisão:

“(...)

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.

No caso dos autos, evidente que o Autor/Consumidor tomou informação completa e precisa, tanto que aderiu à proposta e admite que se beneficiou dos valores tomados.

Inadmissível que, depois de terem transcorridos 8 (dez) anos da contratação e de fazer inúmeros saques, o consumidor venha até o Poder Judiciário alegar desconhecimento.

Na parte da fundamentação do REsp 1061530/RS, de relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia, ao dobro ou ao triplo da taxa referencial estimada pelo Banco Central.”

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que rejeitou o recurso de apelação apresentado pela parte agravante, no qual se pleiteava a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito com desconto consignado (RMC), bem como a condenação da instituição financeira à restituição em dobro de valores alegadamente descontados de forma indevida e ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte agravante sustenta, em síntese, a abusividade da cobrança da Reserva de Margem Consignável (RMC) e a falta de comprovação da celebração da modalidade contratual discutida.

A análise dos autos revela que a parte agravante efetivamente utilizou o cartão de crédito disponibilizado pela instituição financeira para realizar compras e saques, conforme faturas anexadas ao processo, as quais discriminam claramente operações como compras em estabelecimentos comerciais (CASAS BAHIA, NETFLIX, entre outros) e saques no valor total de R$ 3.803,33.

Essas operações foram realizadas mediante a utilização do cartão de crédito consignado, instrumento este que prevê o desconto mínimo diretamente na folha de pagamento.

Ademais, os extratos bancários apresentados pela instituição financeira comprovam que os valores oriundos dos saques realizados foram devidamente creditados na conta bancária da parte agravante, não havendo evidências de que o contrato tenha sido celebrado sem ciência ou anuência da consumidora.

Nesse contexto, as provas documentais colacionadas pela instituição financeira são suficientes para demonstrar a existência da relação jurídica e a contratação do produto financeiro nos moldes pactuados, afastando a alegação de falta de comprovação contratual.

Além disso, considerando o período em que as partes mantêm relacionamento negocial –
desde 2015
- se aplica o princípio do venire contra factum proprium, que veda a adoção de comportamento contraditório após prolongada execução do contrato, gerando legítima expectativa na contraparte, conforme se evidenciou:

Cumpre ressaltar que a denominação "saque complementar" constante nos comprovantes de TED juntados aos autos não apenas confirma a anuência do agravante com o contrato de cartão de crédito consignado, mas também evidencia que a operação foi realizada em decorrência direta da utilização do referido produto financeiro.

A expressão "saque complementar" utilizada nos comprovantes não é meramente uma nomenclatura genérica. Pelo contrário, ela faz referência a uma das funcionalidades específicas do cartão de crédito contratado, que permite ao titular acessar valores em espécie mediante a geração de saldo disponível na linha de crédito rotativo.

Essa operação é claramente distinta de um empréstimo consignado convencional e está atrelada ao uso do cartão de crédito, conforme estabelecido no contrato pactuado.

Ademais, os valores transferidos ao agravante, devidamente comprovados pelos documentos apresentados pela instituição financeira, foram creditados diretamente em sua conta bancária e corresponderam a saques que dependem necessariamente da prévia adesão e utilização do cartão de crédito. Essa dinâmica contratual afasta a tese de que o agravante teria desconhecimento da natureza do produto contratado.

Nos termos do art. 422 do Código Civil:

"Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e da boa-fé."

Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem tal dispositivo lecionam:

"Venire contra factum proprium. Doutrina dos atos próprios. A cláusula geral de boa-fé objetiva obriga as partes a não agirem em contradição com atos e comportamentos anteriores, praticados antes da conclusão do contrato, durante a execução ou depois de exaurido o objeto do contrato. Em outras palavras, a parte não pode venire contra factum proprium. A proibição incide objetiva e unilateralmente, independentemente do comportamento ou da atitude da contraparte, porque é dever de conduta de cada um dos contratantes isoladamente considerados. A proibição do venire também se caracteriza quando a parte, por seu comportamento pré-contratual ou manifestado durante a execução do contrato, gerou expectativa de legítima confiança na contraparte, que pratica atos e espera resultados de acordo com o que vinha demonstrando como contratante. O entendimento de que a proibição de agir com comportamento contraditório decorre da cláusula geral de boa-fé ( CC, art. 422)...

Essa confiança legítima e boa-fé, contudo, têm a ver com a obrigação assumida pela parte no contrato e a expectativa que o comportamento anterior gerou na contraparte contratual..." (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado. 11. Ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, p. 805/806)

A respeito preleciona Humberto Theodoro Júnior:

"Um dos grandes efeitos da teoria da boa-fé, no campo dos contratos, traduz-se na vedação de que a parte venha a observar a conduta incoerente com seus próprios atos anteriores. A ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com sua a anterior conduta interpretada objetivamente segundo a lei, segundo os bons costumes e a boa-fé, ou quando o exercício posterior se choque com a lei, os bons costumes e a boa-fé." (THEDORO JÚNIOR, Humberto. O contrato e seus princípios. ed. Ed. Rio de Janeiro: Aide, p. 87)

De igual modo, a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório. (AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020).

No mesmo sentido, é a jurisprudência desta E. Corte:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO BANCÁRIO – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – PREJUDICIAL DE MÉRITO - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESTAÇÕES OU DESCONTOS DE TRATO SUCESSIVO – PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AOS DESCONTOS EFETUADOS ANTES DO QUINQUÊNIO QUE PRECEDE A PROPOSITURA DA AÇÃO – PREJUDICIAL PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – CAPACIDADE PLENA DO APELADO E AUSÊNCIA DE HIPERVULNERABILIDADE - REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE DOZE ANOS – DISPONIBILIZAÇÃO E USO DOS VALORES DO EMPRÉSTIMO - VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DESCABIMENTO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Tratando-se a relação jurídica de trato sucessivo, o fundo do direito não prescreve, ou seja, o dano sofrido renova-se a cada desconto indevido, impondo-se o reconhecimento da prescrição da cobrança apenas em relação aos débitos efetivados antes do quinquênio que precede a propositura da ação. Incidência do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.
Não há como acolher a tese de que o apelado, absolutamente capaz e sem a condição de hipervulnerabilidade, não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de 08 (oito) anos, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Inteligência dos arts. 4o, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil. Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se cogita de condenação, sob o viés da responsabilidade civil, seja por restituição do indébito, ou por danos morais. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1006029-48.2023.8.11.0006, Relator: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 11/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/06/2024).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – AQUIESCÊNCIA COM OS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE SETE ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – INVIABILIDADE – VERBA ADSTRITA AOS LIMITES DE 10% E 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA EM CASO DE IMPROCEDÊNCIA – ART. 85, §§ 2o, 6o e 8o, DO CPC/2015 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$3.087,00 e tampouco a utilização do citado cartão, há que ser mantida a sentença de improcedência da lide. Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de sete (7) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo). Afigura-se equivocada a fixação dos honorários advocatícios na forma do artigo 85, § 8o, do CPC/15, visto que a apreciação equitativa se restringe às causas em que o proveito econômico é inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo, o que não é o caso dos autos, posto que foi dado à causa o valor de R$20.000,00, devendo, portanto, ser esta a base de cálculo da verba honorária, em 10%. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034556-70.2021.8.11.0041, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 26/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023).

Dessa forma, o banco/apelante conseguiu comprovar um fato que impede o direito da apelante, conforme previsto no art. 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que apresentou provas irrefutáveis de que a contratação e os descontos realizados são legítimos.

Inexiste prova nos autos de ocorrência de vício de vontade
que possa anular o acordo travado entre as partes.

Nos vícios de vontade o prejudicado é um dos contratantes, pois há manifestação da vontade sem corresponder com o seu verdadeiro querer. Já os vícios sociais se consubstanciam em atos contrários à boa fé ou à lei, prejudicando terceiro.

São vícios da vontade: o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e a lesão; e vícios sociais: a fraude contra credores e a simulação.

A anulação de um ato jurídico depende da demonstração inequívoca da existência de vício de consentimento, resultante de erro, dolo ou coação (art. 151 e seguintes do Código Civil), capaz de atingir a manifestação de vontade do agente, interferindo na elaboração do negócio jurídico que se pretende anular.

Por isso, não há que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Por fim, a taxa de juros contratada não se mostra ilegal
, posto que não extrapola os limites convencionados pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

A percepção quanto aos critérios para aferição de eventual cobrança excessiva encontra suporte nos precedentes citados:

"A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp. 1.036.818, Terceira Turma, MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007) da média.”

Nesse sentido, constata-se que os juros cobrados pelo banco/apelante, fixados no patamar de 4,8% ao mês não desrespeita o limite estabelecido pela jurisprudência da corte superior, frente a taxa média contemporânea de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil (BACEN), que girava em torno de 1,95% ao mês para empréstimo consignado pré-fixado perante o INSS.

ID. 222671670 - Pág. 3:

(
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&InicioPeriodo=2018-02-09&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D
).

Portanto, não há como acolher a tese de que os juros praticados pela instituição financeira seriam extorsivos ou desproporcionais, visto que estão em consonância com as condições de mercado e atendem aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade exigidos nas relações de consumo. A manutenção das condições pactuadas no contrato, nesse caso, não apenas é legítima como se mostra necessária para preservar o equilíbrio das obrigações entre as partes.

Destarte, a manutenção do desprovimento do recurso de apelação é medida que se impõe.

Com essas considerações,
CONHEÇO
do
RECURSO
, e
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025